Tribunal: TJMT
Processo: 1032774-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032774-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JURANDIR FRANCISCO FERREIRA - CPF: 397.624.161-04 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FASE AUTÔNOMA DE LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. TEMA 871 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO ENTRE AS PARTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao valor dos honorários periciais e determinou o pagamento pela instituição financeira executada.

II.
Questão em discussão

2. (i) A responsabilidade pelo pagamento antecipado dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença;
(ii) A possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes;
(iii) A razoabilidade do valor fixado para a perícia contábil.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 871 do STJ, “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
.” Sendo a ação principal um cumprimento de sentença, não há que se falar em rateio dos custos entre as partes ou na imputação da despesa ao credor.

4. O adiantamento dos honorários pelo executado não afasta eventual reembolso ao final, caso a perícia revele a inexistência de valores a restituir.

5. O valor fixado para os honorários periciais (R$ 3.480,00) é compatível com a complexidade do exame contábil e segue os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo ou incompatível com a capacidade financeira da instituição financeira agravante.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios corrobora o entendimento de que a parte executada, condenada na fase de conhecimento, deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais, conforme entendimento do STJ no REsp 1.274.466/SC e dos Tribunais Estaduais.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais incumbe ao devedor, nos termos do Tema 871 do STJ. 2. Inviável o rateio dos custos periciais entre as partes quando a perícia visa apurar o quantum debeatur da obrigação do executado. 3. O valor fixado para a perícia deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo de posterior reavaliação se demonstrado excesso manifesto."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 871; STJ, REsp 1.274.466/SC; TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.105026-9/001, 17ª Câmara Cível, DJE 11/07/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 3000658-36.2024.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Público, DJE 04/03/2024; TJ-RJ, AI 0033037-81.2021.8.19.0000, 25ª Câmara Cível, DJE 25/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – MT
que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº
1000739-78.2021.8.11.0020
, ajuizada por
JURANDIR FRANCISCO FERREIRA
, indeferiu a impugnação ao valor dos honorários periciais nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Assim, entendo pela razoabilidade do valor da proposta dos honorários periciais, principalmente levando em consideração que o perito evidenciou, de forma detalhada, a metodologia dos trabalhos e o grau de complexidade dos trabalhos.

[...]

Ademais, as partes não demonstraram o abuso dos honorários periciais, impugnando-os de forma totalmente genérica.

Ante o exposto, tendo em vista que o valor apresentado é compatível com o exame a ser realizado, considerando o grau de complexidade,
REJEITO
a impugnação ofertada e mantenho o valor dos honorários periciais apresentados R$ 3.480,00.

INDEFIRO
o pedido para pagamento da verba sucumbencial ao final, visto que na decisão de ID 148258338 constou-se expressamente a obrigação do banco em arcar com as despesas, vejamos: “os quais serão custeados pela instituição financeira requerida, porquanto foi incumbida de recalcular eventual saldo existente em prol do consumidor”.

DETERMINO
a intimação da instituição financeira executada para efetuar o depósito em juízo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova pericial e homologação dos cálculos da parte credora.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
a incumbência de arcar com o custo para a realização de prova pericial cabe ao Autor, ora Agravado, nos termos do texto legal supracitado, uma vez que o caso em análise se enquadra, com perfeição, ao texto legal
[...]
”;

2)
“
[...] é cristalino que o valor é extremamente excessivo por se tratar de perícia contábil decorrente de contrato de empréstimo consignado mediante desconto em folha [...]”
; e

3)
“
[...] No caso vertente, não há razoabilidade da quantia no valor sugerido pelo Senhor Perito e fixado pelo Nobre Magistrado “a quo”, em face da complexidade dos serviços que virão a ser prestados e o tempo que virá a ser despendido, razão pela qual não se justifica o referido valor fixado, o qual deve ser reduzido [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória combatida.

A liminar foi indeferida no ID. 253049660.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 258729684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que homologou o valor dos honorários periciais e determinou que a instituição financeira Agravante procedesse com o recolhimento da remuneração do perito.

A parte Agravante defende a reforma da decisão atacada alegando que a remuneração do perito, além de se mostrar excessiva, deve ser rateada entre as partes.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Isso porque, diferentemente do que pleiteia a parte Agravante, o STJ, através do Tema 871, estabelece que “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
”. É exatamente esse o caso da ação principal, que se encontra em fase de liquidação da sentença, tendo sido a instituição financeira condenada a realizar a devolução de valores.

Diante de tal situação, não há que se falar em imputar ao Exequente o adiantamento da remuneração do perito, nem em rateio entre as partes, posto que a perícia neste caso é necessária exatamente para se averiguar o quantum a ser pago pela instituição financeira devedora.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados dos demais tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS PERICIAIS - INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. Conforme o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ainda na vigência do CPC de 1973, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp nº 1.274 .466/SC).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10502772920248130000 1.0000.24 .105026-9/001, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 10/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil para aferir o correto quantum debeatur. Convolação do cumprimento em cumprimento em liquidação por arbitramento . Inaplicabilidade do Tema 671 do C. STJ, sobre liquidação por cálculos. Observância da tese fixada pelo C. STJ no Tema 871, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" . Entendimento do C. STJ de que a tese fixada no Tema 871 prevalece sobre o artigo 95 do CPC, segundo o qual a remuneração do perito será "rateada quando a perícia for determinada de ofício", porque essa parte do dispositivo legal teria aplicação restrita à fase de conhecimento. Entendimento jurisprudencial deste C. Tribunal de Justiça . Mantida a decisão de que o adiantamento dos honorários periciais "caberá à executada, vencida na ação principal". Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3000658-36.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Luciana Bresciani, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2024)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGO OS HONORÁRIOS PERICIAIS . ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPLEXIDADE INCREMENTADA PELAS INDAGAÇÕES DAS EXECUTADAS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO, PELO QUE NÃO SE MODIFICA. ÔNUS DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA. TEMA 871/STJ . 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais." Tema 871/STJ; 2. In casu, a decisão agravada homologou a verba honorária proposta pelo perito após a quesitação apresentada pelas partes; 3 . Arbitramento que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora a questão controvertida, de apuração do excesso do saldo devedor a ser restituído aos autores no período da mora, tem-se que as indagações da parte executada representam incremento no trabalho do expert, a justificar o quantum; 4. Honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, que devem ser suportados pelo executado; 5. Provimento do recurso dos credores, desprovido o da parte executada .

(TJ-RJ - AI: 00330378120218190000, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 24/03/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Em relação ao pedido de redução dos honorários periciais, tenho que também não merecem provimento neste caso. Isso porque, embora se reconheça que há situações em que os honorários possam ser reduzidos se desproporcionais ou desarrazoáveis, entendo que o valor homologado pelo magistrado de origem (R$ 3.480,00) não se mostra elevado ou incompatível com o serviço prestado, considerando-se o tempo necessário e a complexidade do trabalho, nem se mostra excessivo ou “impagável” quando comparado à capacidade econômico-financeira do banco Agravante.

Ante todo exposto,
NEGRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025